Tribunal: STJ
Processo: 0014416-75.2009.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506662 - DF (2023/0422163-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ADAIL BENEDITO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE
PARA
PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b3618be5-54dc-4315-b7c2-2228fbd12629

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506662 - DF (2023/0422163-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ADAIL BENEDITO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE
PARA
PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO da decisão fls. 1.002/1.
007.
A parte recorrente alega que "não só há limitação à lista que compõe a
inicial, como o dispositivo da sentença faz expressa menção aos sujeitos que se
beneficiarão do título coletivo que transitara em julgado. Portanto, no caso concreto a
limitação do universo subjetivo da coisa julgada decorre não somente da observância
da lista que acompanhou a inicial, como da lista constante no dispositivo da sentença
" (fl. 1.015).
acobertada pela coisa julgada
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.021/1.027).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50744146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 603ea0e6-94b3-447f-a354-54a3271244b7

Na origem, a UNIÃO intentou embargos à execução, no qual alegou a
ilegitimidade ativa dos exequentes para a execução do título judicial formado em ação
coletiva promovida por Associação, dentre outras matérias. Os pedidos foram
parcialmente acolhidos na sentença de fls. 379/381.
Nos exatos termos do acórdão dos primeiros embargos de declaração,
opostos pela ora recorrida e acolhidos com efeitos modificativos, o Tribunal de origem
se manifestou da seguinte forma (fls. 775/778):
O entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, é
no sentido de que os efeitos de sentença prolatada em ações coletivas,
pelas entidades associativas, alcançam apenas os filiados que, na data da
propositura da ação, ostentavam a condição de filiado (RE 573.232/SC,
Relator Min. Marco Aurélio, DJe
).
18/09/2014
De igual forma, o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento
do RE no 612.043, Relator Min. Marco Aurélio, DJe
, em sede de
12/05/2017
repercussão geral, que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no
âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento.”
Todavia, no caso em exame, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral, firmado no RE 573.232/SC, no sentido de
que os efeitos de sentença prolatada em ações coletivas, pelas entidades
associativas, alcançam apenas os filiados que, na data da propositura da
ação, ostentavam a condição de filiado, não tem o condão de alcançar a
coisa julgada na ação coletiva proposta pela ANAJUSTRA (Processo no
2004.34.00.048565-0), tendo em vista que a sentença e o acórdão, com
trânsito em julgado, foram proferidos em data anterior à respectiva
repercussão geral, e não houve ação rescisória quanto à matéria, ou seja, na
ação coletiva, à época do julgamento, foi assegurada à associação ampla
legitimidade ativa como substituta processual, no que contempla tanto os
filiados ao tempo da propositura da ação como aqueles que se filiaram após
o ajuizamento da ação de conhecimento.
[...]
Nesse contexto, é de se reconhecer que a sentença e o acórdão, com
trânsito em julgado, foram proferidos em data anterior à respectiva
repercussão geral, e não houve ação rescisória quanto à matéria, ou seja, na
ação coletiva, à época do julgamento, foi assegurada à associação ampla
legitimidade ativa como substituta processual, no que contempla tanto os
filiados ao tempo da propositura da ação como aqueles que se filiaram após
o ajuizamento da ação de conhecimento.
Dessa forma, na hipótese dos autos, tendo o título judicial em
execução, assegurado à ANAJUSTRA legitimidade ativa como substituta
processual, com trânsito em julgado, sem que tenha havido ação rescisória
sobre a matéria, não prospera a alegação da União de ilegitimidade ativa da
parte exequente.

Documento eletrônico VDA50744146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 603ea0e6-94b3-447f-a354-54a3271244b7

Ao analisar o pedido, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
reconheceu que a sentença e o acórdão, com trânsito em julgado, foram proferidos em
data anterior à respectiva repercussão geral, e não houve ação rescisória quanto à
matéria, ou seja, na ação coletiva, à época do julgamento, foi assegurada à associação
a ampla legitimidade ativa como substituta processual, o que contempla tanto os
filiados ao tempo da propositura da ação como aqueles que se filiaram após o
ajuizamento da ação de conhecimento.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 603ea0e6-94b3-447f-a354-54a3271244b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.506.662 / DF
Número Registro: 2023/0422163-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144167520094013400 144167520094013400 200934000015535
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ADAIL BENEDITO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ADAIL BENEDITO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
CAROLINA TEGETHOFF DE LOIOLA - DF071020
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: 9c75af7f-dca2-4f2b-a254-156af8c1367f

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: 9c75af7f-dca2-4f2b-a254-156af8c1367f